Tribunal: TJSP
Processo: 0088851-69.2017.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
Roubo majorado e Uso de Documento Falso. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição do crime de roubo e de atipicidade do crime de uso de documento falso - Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o acusado na fase inquisitiva – Ressalta-se que em nada altera a condenação do réu o fato de a vítima

Ementa:
Roubo majorado e Uso de Documento Falso. Recurso da Defesa: Pedido de absolvição do crime de roubo e de atipicidade do crime de uso de documento falso - Impossível – Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório – Vítima narrou com detalhes a dinâmica do delito e reconheceu o acusado na fase inquisitiva – Ressalta-se que em nada altera a condenação do réu o fato de a vítima não ter voltado a reconhecê-lo em sede judicial, pois ela justificou no decurso do tempo, bem como assegurou que na Delegacia o havia reconhecido com certeza – Não há nenhum indício de que a ofendida estaria imputando falsamente a conduta criminosa ao apelante – Policiais militares confirmaram a abordagem do réu, na posse do veículo subtraído, bem como com a apresentação de documento que posteriormente descobriram ser falso – Defesa que não logrou produzir contraprova suficiente para isentar o réu de culpa – Fatos típicos e puníveis – Falsificação que não era grosseira – Entrega espontânea mesmo que exigida pelos policiais a exibição de documento de identificação – Condenações mantidas. Penas: Basilares aumentadas pelos maus antecedentes – Necessidade somente de ajuste da pena base do crime de uso de documento falso para manter a proporcionalidade – Réu reincidente – Vítima maior de 60 anos. Regime: Inalterado – Regime inicial fechado é o único suficiente à repreensão do acusado e reprovação das ações criminosas. Recurso parcialmente provido.